Tribunal: TJDFT
Processo: 0722294-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VALTER DA SILVA contra r. decisão do MM. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação de conhecimento ajuizada contra AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para determinar o reajuste etário da décima faixa de 70,36% (59 anos), mediante decote de 41,63% do referido reajuste, por considerar que esse é o valor que ultrapassa os limites autorizados pela ANS. O Agravante defende que o reajuste realizados em razão da mudança de faixa etária é abusivo, de modo que deve ser totalmente afastado. Assevera que a RN 63 da ANS se limitou a estabelecer padrões genéricos para o índice de aumento, de modo que encontra-se em dissonância com o art. 15 do Estatuto do Idoso e com o Código de Defesa do Consumidor. Considera que a aplicação do aumento do plano de saúde quando se alcança a idade de 59 anos, é uma burla ao Estatuto do Idoso, já que o aumento ocorrer um ano antes do beneficiário ser considerado idoso. Tece consideração a respeito do reajuste anual ao mesmo tempo em que ocorre o reajuste por idade, entendendo ser abusivo, de modo que a mensalidade deveria permanecer apenas com o reajuste anual, sem o reajuste por idade. Postula, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja mantido apenas o reajuste anual, suspendendo o reajuste por idade incidente na mensalidade desde maio/2019, e no mérito, a reforma da decisão, afim de que seja suspenso o reajuste por idade. É a suma dos fatos. Passo a decidir. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “O deferimento da tutela provisória de urgência satisfativa depende do preenchimento de pelo menos dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. O reajuste dos planos de saúde obedece a critérios específicos, não se atrelando necessariamente à variação da inflação do período. A cláusula no 23.1 do Contrato estabelece que "a contraprestação pecuniária e o valor da co-participação serão reajustados anualmente, no aniversário do Contrato ou na periodicidade prevista pela legislação vigente, mediante prévia autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS ou qualquer outro órgão estabelecido pelo governo que vier a sucedê-la , sem prejuízo da variação por faixa etária." O percentual do índice do reajuste anual é aprovado pela ANS, sendo a variação por faixa etária aplicada diretamente pela contratada, desde que a referida variação esteja expressamente indicada no contrato e se obedeça aos parâmetros da norma que a regulamenta. A Resolução Normativa (RN no 63), publicada pela ANS em dezembro de 2003, determina, que: a) o valor fixado para a última faixa etária (59 anos) não pode ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa (0 a 18): a petição inicial não indica o valor cobrado pela ré para celebração de contratos com pessoas na faixa de 0 a 18 (primeira faixa), não sendo possível identificar se o reajuste aplicado pela ré ultrapassa a seis vezes o valor da primeira faixa ; b) a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não pode ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas: atabela reajuste de faixa etária prevista no ID 64011020, p. 38, prevê que incidirão entre a primeira e a sétima faixas os seguintes índices de reajuste: 0%; 30%, 10%, 9%, 10%, 10% e 29%, totalizando 98%. A variação cumulada entre a sétima e a décima faixas prevista no contrato é a seguinte: 29%, 15%, 25% e 70,36%, totalizando 139,36%. A variação cumulada prevista no contrato sobeja 41,63% dos limites autorizados pela ANS (139,36% - 98% = 41,63%). Assim sendo, embora não seja possível acolher a pretensão formulada pelo autor de aplicação do índice de inflação do período de 7,34% e ordenar a emissão de boleto para pagamento das parcelas vincendas no valor de R$ 900,91, mostra-se possível determinar a revisão do reajuste etário da décima faixa de 70,36% (59 anos), mediante decote de 41,63% do referido reajuste, pois é esse o valor que sobeja aos limites autorizados pela ANS (139,36% - 98% = 41,63%). O perigo de dano também foi demonstrado, já que a aplicação de reajuste indevido ocasiona sérios prejuízos ao idoso autor da presente demanda. Assim sendo, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência formulada pela parte autora para determinar a revisão do reajuste etário da décima faixa de 70,36% (59 anos), mediante decote de 41,63% do referido reajuste, pois é esse o valor que sobeja aos limites autorizados pela ANS (139,36% - 98% = 41,63%).” No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que referida Decisão deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que a pretensão recursal não se mostra de plano deferível. Apesar da insurgência do Agravante, o reajuste das mensalidades de plano de saúde é necessário para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do próprio plano, pois, como regra atuarial e asseguradora de riscos, é inerente ao mutualismo e ao adotado princípio da solidariedade intergeracional (mecanismo do community rating modificado). Nesse contexto, o reajuste por idade, por si só, não é abusivo, devendo, contudo, a fim de evitar abusividades, observar determinados parâmetros, tais como expressa previsão contratual; adoção de índices de reajuste razoáveis, que não onerem excessivamente o consumidor e observem a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso; e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. No caso, não vejo razões para alterar a r. decisão que apenas fez o decote da quantia que se encontrava acima do que se tem entendido como reajuste etário regular, não vislumbrando, a plausibilidade do direito da parte autora, em retirar a totalidade do aumento realizado pelo plano de saúde. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DO EFEITOS DA TUTELA. Apense-se os presentes autos ao agravo de instrumento no 0717758-81.2020.8.07.0000. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). I. Brasília, 20 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator